Tribunal: TJDFT
Processo: 0730797-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. REPERCURSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 548. SOBRESTAMENTO NÃO AUTOMÁTICO. PRELIMINAR AFASTADA. EXECUÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 61425/93. INTERESSE PROCESSUAL INDIVIDUAL. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Rejeitada preliminar de suspensão do feito fundada na existência de repercussão geral associada ao debate da autoaplicabilidade do artigo 208, IV, da Constituição Federal, que teria sido reconhecida nos autos do AI 761.908-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 8.8.2012, registrado sob o tema 548, pois o reconhecimento da repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal teria como hipotética consequência, unicamente, a suspensão do feito principal, nos termos do artigo 1.035, §5o, do Código de Processo Civil.1.1. A existência de execução coletiva em andamento na Ação Civil Ação Civil Pública no 61.425/93, que beneficiaria os agravantes, não obsta o interesse processual individual. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do artigo 1.059 do Código de Processo Civil, as tutelas de urgência requeridas contra a Fazenda Pública, além de observância às hipóteses e requisitos dos artigos 300 a 311 do Código de Processo Civil, devem cumulativa observância à legislação especial que rege a matéria, qual seja, a Lei 8.437/1992, os artigos 1o e 2o-B da Lei 9.494/1997, o artigo 7o, §§2o e 5o da Lei 12.016/2009 e o artigo 29-B da Lei 8.036/1990.
3. No caso concreto, os agravantes têm direito constitucional assegurado à educação na mesma e exata proporção, e de forma idêntica, às outras crianças em situação similar. 3.1. A judicialização da pretensão não pode importar em quebra da isonomia, privilegiando uma criança em detrimento de outra que já aguarda em fila para ser atendida. 3.2. As medidas administrativas de organização, em fila, dos pretendentes à inscrição em creches têm o escopo de igualar as pretensões, atendendo com igualdade o maior número de interessados possível. 3.3. Nesse viés, o direito constitucional de acesso à educação, em caso de inexistência imediata de vaga em creche pública, deve observar os princípios da reserva do possível e da isonomia.
4. O artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/1992, veda expressamente a concessão de pedido liminar contra a Fazenda Pública que esgote em parte ou todo o mérito da demanda, tal qual é a pretensão autoral.
5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.